Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709545-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA SOARES ARTIAGA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud para localização de bens da executada/agravada. O exequente/agravante alega, em síntese, que essa questão já foi objeto de Recurso Repetitivo sob no 458537/RJ, em que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud prescindem do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a consulta ao Infojud. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Além de não constar que essa questão tenha sido apreciada em sede de recurso repetitivo, os precedentes desta E. 4a Turma Cível são no sentido de exigir o prévio esgotamento das diligências a cargo do exequente para o deferimento de consulta ao Infojud, por se tratar de medida excepcional que enseja a quebra de sigilo fiscal. No mesmo sentido: “(...) II. Por importar na quebra do sigilo fiscal, a consulta ao sistema INFOJUD pressupõe a comprovação, pelo exequente, do exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis dos executados. (...)” (Acórdão 1261667, 07256740620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Desse modo, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora. (...)” (Acórdão 1246477, 07081379420198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator